Tribunal: TJBA
Processo: 8015757-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8015757-72.2026.8.05.0000 – Comarca de Jacobina/BA Impetrante: Ricardo Macieira Liberato de Mattos Júnior Paciente: Luiz Saturnino da Silva Advogado: Dr. Ricardo Macieira Liberato de Mattos Júnior (OAB/BA 51.298) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA Processo de 1º Grau: 8007098-85.2025.8.05.0137 / 8006595- 64.2025.8.05.0137 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM 12.05.2026, PELO JUIZ DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Ricardo Macieira Liberato de Mattos Júnior (OAB/BA 51.298), em favor de Luiz Saturnino da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 100660114), a desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. IV - Informes judiciais prestados em 30/03/2026 (ID. 102468973) noticiam in verbis: “[...] que a autoridade policial apresentou representação pela prisão preventiva do paciente nos autos de nº 8006292-50.2025.8.05.0137, sendo o pleito deferido em decisão de ID. 524893466, datada de 12 de outubro de 2025, e mantido em audiência de custódia na data de 13 de outubro de 2025, ID. 525023925, sob o fundamento de haver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, além da conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado evadiu-se do local de culpa, somando-se, ainda, a garantia da ordem pública, especialmente a integridade física, emocional e psicológica da vítima. [...] O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 22 de outubro de 2025, nos autos de nº 8006595-64.2025.8.05.0137, ID. 526828272, imputando ao acusado condutas previstas no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II (ascendente), na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. Atualmente, o processo aguarda audiência de instrução e julgamento.” V - Em consulta ao PJE 1º Grau, constata-se não mais persistir a coação narrada pelo Impetrante, uma vez que o juiz de origem revogou a prisão preventiva do paciente em 12/05/2026, ocorrendo, desse modo, a perda do objeto da impetração. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII - ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob nº 8015757-72.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jacobina/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Ricardo Macieira Liberato de Mattos Júnior (OAB/BA 51.298), como paciente Luiz Saturnino da Silva, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões expostas no voto da Desembargadora Relatora.